Tribunal: STF
Processo: RHC 128911
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por crime de peculato (art. 312 do Código Penal). Pretendida desclassificação da conduta para delito de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/93). Impossibilidade. Necessário reexame de fatos e provas, não admitido na via do habeas corpus. Precedentes. Regimental não provido.